Tribunal: TJDFT
Processo: 0715798-81.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. INVESTIGAÇÃO POLICIAL. PROVA ORAL COLHIDA.
1. Para que o juiz pronuncie o acusado basta a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP.
2. Na fase da pronúncia, prevalece o princípio do in dubio pro societate e não do in dubio pro reu.
3. Baseando-se a sentença na prova inequívoca da materialidade do delito e em indícios de autoria, fulcrados em laudos periciais e depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial, deve a questão ser submetida ao juízo competente (Tribunal do Júri) para a análise de eventual falta de prova da autoria
4. Recursos desprovidos.